Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
4. Provado que o réu desferiu socos e pontapés contra os policiais enquanto se opunha à prática de ato legal, causando lesões corporais contundentes nos agentes públicos, atestadas em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.